Tribunal: TJMT
Processo: 1021375-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos, etc.
Antes da análise do Agravo Interno, em observância ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito da eventual litisconsorte passivo necessário e competência da Justiça Federal para julgamento do caso.
A respeito acrescento que, no RAC n. 1022637-89.2018.8.11.0041, pedi vista dos autos para estudo, acolhi as preliminares e fui acompanhado pela maioria.
Já nos autos dos Embargos de Declaração, n. 0097585020188110041 MT, apliquei o mesmo entendimento, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Com as manifestações ou decorrido prazo, cls. para análise.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator